Tribunal: STJ
Processo: 0118576-11.2007.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2503921 - SP (2023/0418804-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: R B C D
ADVOGADOS
: JOSE DIOGO BASTOS NETO - SP084209
LEONARDO GUERZONI FURTADO DE OLIVEIRA - SP194553
HENRIQUE ROCHA VENTURELI - SP312526
MARIA CLARA SOBRAL FERREIRA - SP470750
EMBARGADO
: J C R P
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO GARIBALDE SILVA - SP032550
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48439351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/06/2025 17:29:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: d7e9a9d3-399a-4714-97bd-7d7012df8055

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2503921 - SP (2023/0418804-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: R B C D
ADVOGADOS
: JOSE DIOGO BASTOS NETO - SP084209
LEONARDO GUERZONI FURTADO DE OLIVEIRA - SP194553
HENRIQUE ROCHA VENTURELI - SP312526
MARIA CLARA SOBRAL FERREIRA - SP470750
EMBARGADO
: J C R P
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO GARIBALDE SILVA - SP032550
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão com a
seguinte ementa:

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
EXISTÊNCIA
DO
DIREITO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. INTEGRA DE FORMA
IMPLÍCITA O PEDIDO. ENTENDIMENTO DO STJ. ADITAMENTO. ART. 329, I, E
321, CPC. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. POSSÍVEL. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
1. O entendimento do STJ, estabelecido pela Corte Especial, é no sentido de que
“a correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma
implícita”, sendo, nesse caso, “prescindível o princípio da congruência entre o
pedido e a decisão judicial” (REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte
Especial, julgados em 1o/9/2010, DJe de
).
30/9/2010
2. O art. 321 do CPC permite ao magistrado, ao determinar a emenda da inicial,
indicar com precisão o que deve ser corrigido ou complementado, em atenção ao
princípio da cooperação (art. 6o, CPC).
3. Uma vez tendo havido despacho permitindo a adequação do pedido para que o
feito fosse processado como execução de sentença de título existente, pois a
correção monetária já existia implicitamente na sentença prolatada, não se verifica
ilegalidade no procedimento, que está devidamente alinhado com o princípio do
máximo rendimento processual e com o da instrumentalidade das formas.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

Documento eletrônico VDA48135020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:13
Código de Controle do Documento: 749e22bf-c8f6-4cda-b346-3a0fa6b9a93b

Em suas razões, a parte embargante alega omissão quanto ao argumento
de impossibilidade "de o d. Juízo intimar a parte requerente para ampliar a sua
pretensão e dar prosseguimento a uma execução sem existir um liame entre a causa
de pedir e a execução em si".
Acrescenta que "nem mesmo após o aditamento da petição inicial, o
Embargado formulou pedido de execução do crédito principal acrescido de correção
monetária", razão pela qual a decisão de primeira instância extrapolou os limites da
ação proposta pelo embargado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Não se verifica a ocorrência de omissão, contradição nem obscuridade.
Com efeito, constato que o julgado embargado é claro em suas premissas e
objetivo em suas conclusões, inexistindo vício a ser sanado.
Nesse sentido, confiram-se excertos do acórdão embargado, na parte em
que conclui que (i) a correção monetária integra tanto o pedido quanto o título
judicial, ainda que de forma implícita possa se tratar de matéria de ordem pública,
dispensando o rigor do princípio da congruência entre o pedido e a tutela jurisdicional,
e (ii) é legítima a conversão de ação declaratória em execução quando já houver título
executivo, sendo lícito ao juiz orientar o aditamento da inicial, à luz do sincretismo
processual e do princípio da instrumentalidade das formas permitem essa adequação
procedimental, visando à celeridade e efetividade da tutela jurisdicional:

A discussão em análise tem por objeto a manifestação da parte agravante contra o
procedimento adotado pelo Juízo de origem, que, segundo alega, teria ilegalmente
convertido, de ofício, ação de conhecimento em processo de execução,
acompanhada da alegação de que a parte agravada não teria direito à cobrança de
valores relativos à correção monetária de montante definido em acordo
homologado em ação de divórcio que tramitara em outros autos, por não constar
do título executivo formado naquela ocasião a referida verba.
Apesar das alegações feitas pela parte agravante, a obrigação de pagamento da
correção monetária existe implicitamente no título executivo que homologou o
acordo celebrado pelas partes na ação de divórcio.
A parte agravante relatou que a parte agravada ajuizou, inicialmente, “ação
declaratória/condenatória”, visando a obter declaração judicial de que o valor da
obrigação de pagar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, fixada em acordo de
divórcio celebrado entre as partes na ação de divórcio, cuja homologação
transitara em julgado 12 anos atrás, fosse reajustado monetariamente.
Relatou ainda que, recebida a petição inicial, o Juízo de origem determinou seu
aditamento, o qual apresentou o seguinte teor (e-STJ, fls. 365):

"[ ... ] Considerando o acordo celebrado pelas partes em 14 de fevereiro de
1995 (fls. 07114), devidamente homologado pela r. sentença de fls. 15115
verso e nos termos do artigo 282, III e IV, 284, "caput" e parágrafo único, 632
Documento eletrônico VDA48135020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:13
Código de Controle do Documento: 749e22bf-c8f6-4cda-b346-3a0fa6b9a93b

e 633, todos do Código de Processo Civil, emende o Autor a inicial afim de
que processe o presente como Execução de Obrigação de Fazer e não ação
declaratória/condenatória, como constou na inicial".

Segundo a parte agravante, o referido despacho de aditamento da inicial, na
prática, converteu a ação declaratória de existência do direito à correção monetária
em execução de título executivo, permitindo, de imediato, a execução da correção
monetária do valor entabulado no acordo celebrado na ação de divórcio, sem que
houvesse título constituído no tocante à correção monetária.
Além disso, insiste a agravante, nas razões do agravo interno, que,
“independentemente de haver ou não título executivo a respeito da correção
monetária, não era lícito ao d. Juízo originário simplesmente converter a ação
declaratória em execução”, aduzindo que “o reconhecimento de que o título
formado na ação de divórcio contemplou a correção monetária não é, por si só,
apto à conversão da ação em execução, seja porque a execução da quantia não
foi em momento algum requerida pelo credor, seja porque não competia ao d.
Juízo apontar o objeto da emenda à inicial a fim de converter a ação declaratória
em execução”.
Não prosperam as alegações.
Embora não tenha constado do pedido inicial, e tampouco da condenação, o
entendimento do STJ, estabelecido pela Corte Especial, é no sentido de que “a
correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma
implícita”, sendo, nesse caso, “prescindível o princípio da congruência entre o
pedido e a decisão judicial” (REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte
Especial, julgados em 1o/9/2010, DJe de
).
30/9/2010
Tanto assim que o STJ também entende que a aplicação de juros e correção
monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, porquanto
tais institutos são meros consectários legais da condenação, não havendo que se
falar em preclusão. (AgInt no REsp n. 1.493.617/MG, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/5/2023
25/5/2023
Assim, está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o
acórdão do Tribunal local que ratifica a sentença, determinando que a dívida
periodicamente vencida, na ausência de estipulação contratual, seja atualizada
monetariamente conforme a tabela prática do Tribunal de Justiça.
Além disso, no tocante à alegação de que a conversão não teria sido requerida
pelo credor e que tampouco poderia o magistrado indicar o objeto da emenda,
cumpre ressaltar que, embora, inicialmente, a parte agravada tenha ajuizado ação
de conhecimento, após o despacho inicial, devidamente acatado por ela, a
demanda foi recebida como execução, medida lícita, como autoriza o art. 329, I, do
CPC/2015, que permite, até a citação, o aditamento ou alteração do pedido ou da
causa de pedir, independentemente de consentimento do réu.
Além disso, diversamente do defendido pela agravante, o CPC permite ao
magistrado, ao determinar a emenda da inicial, indicar com precisão o que deve
ser corrigido ou complementado, em atenção ao princípio da cooperação (art. 6o,
CPC), conforme o art. 321,
: “
in verbis
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição
inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e
irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o
autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com
” (grifos acrescidos).
precisão o que deve ser corrigido ou completado
Como se pode verificar, o procedimento adotado pelo magistrado de origem é
lícito, coadunando-se com o princípio da instrumentalidade das formas.
Com efeito, o CPC 73 previa, originariamente, além do processo cautelar, o
processo de conhecimento e o processo de execução.
Documento eletrônico VDA48135020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:13
Código de Controle do Documento: 749e22bf-c8f6-4cda-b346-3a0fa6b9a93b

O sincretismo, trazido pelas reformas do Código de Processo Civil que colocaram
fim à clássica dicotomia entre o processo de conhecimento e o processo de
execução, abriu a possibilidade de ser obtida a satisfação dentro da mesma
relação jurídica de direito processual onde foi reconhecido o direito.
As referidas reformas tiveram um mote evidente: celeridade processual, permitindo
ao credor a célere e efetiva satisfação do crédito, dado que o cenário anterior
exigia a constituição de uma nova relação jurídica processual para que ele, o
credor, pudesse, finalmente, ver satisfeito o direito já reconhecido.
O sincretismo processual, portanto, cuidou de uma reforma processual
estabelecida com o nítido propósito de otimizar a execução do crédito pelo credor.
Desse modo, pela sistemática estabelecida pelas aludidas reformas, se há alguém
que pudesse invocar a impossibilidade de cindir os dois procedimentos, esse
deveria ser o credor, e não o devedor, como ocorre neste caso.
Na hipótese dos autos, vem à discussão o devedor, arguindo que a execução não
poderia ser processada em autos próprios, apenas nos autos originários, mas não
lhe assiste razão, pois, na hipótese vertente, embora, inicialmente, a parte
recorrida tenha ajuizado ação declaratória da existência do direito à correção
monetária, o Juízo de origem abriu oportunidade de aditamento do feito, o que foi
realizado, para que se o processasse como execução, medida que, como já
apontado, é autorizada pelos arts. 329, I, e 321,
, do CPC.
caput
De fato, tal como narrada a dinâmica da lide, o credor poderia tão somente ter
buscado a execução da obrigação nos autos originários. Ocorre que, tendo optado
por fazê-lo em autos próprios, não se pode, sem violar o princípio da
instrumentalidade das formas, negar-lhe o direito de proceder assim.
Além disso, ainda que o recorrido tivesse eleito equivocadamente a via para a
execução - pois, como alega a agravante, teria ajuizado ação de conhecimento
pretendendo declaração da existência do direito à correção monetária e a
respectiva condenação da agravante ao seu pagamento –, uma vez tendo havido
despacho permitindo a adequação do pedido para que o feito fosse processado
como execução de sentença de título existente – pois a correção monetária já
existia implicitamente na sentença prolatada –, não há como sustentar a
ilegalidade do procedimento, que está devidamente alinhado com o princípio do
máximo rendimento processual e com o da instrumentalidade das formas.
Assim, por derradeiro, entendo que não há omissão no acórdão recorrido a ser
suprida, tendo o acórdão solucionado de forma suficiente a lide, ao deixar claro
que a correção monetária pelos critérios legais é devida no caso, solução que
encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
entende a correção monetária como matéria de ordem pública, integrando de
forma implícita o pedido, além de ser consectário legal da condenação.
Embora a solução prestigiada não corresponda à desejada pela parte
embargante, essa circunstância não eiva o acórdão de nulidade.
Vale ressaltar que os embargos de declaração possuem regramento próprio,
voltado à complementação ou declaração do verdadeiro sentido de uma decisão
eventualmente omissa, contraditória ou obscura, não sendo dotados, em regra, de
efeito modificativo.
No presente recurso, busca-se, expressamente, a alteração do julgado por
via sabidamente inadequada, na medida em que os embargos de declaração são
recurso de fundamentação vinculada, adstrito à correção dos vícios acima elencados
ou, ainda, de erro material.
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

Documento eletrônico VDA48135020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:13
Código de Controle do Documento: 749e22bf-c8f6-4cda-b346-3a0fa6b9a93b

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022
do CPC/2015.
2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna,
ou seja, aquela verificada sempre que existirem no decisum embargado
proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
3. No caso concreto, não se constatam o vício alegado pela parte embargante, que
busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é
incabível nos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1251891/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
13/12/2021
15/12/2021

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48135020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:13
Código de Controle do Documento: 749e22bf-c8f6-4cda-b346-3a0fa6b9a93b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.503.921 / SP
Número Registro: 2023/0418804-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01185761120078260000
0118576112007826000050000
1185761120078260000
118576112007826000050000
20150000881032
201702056372
20220000368536
5476384500
5830020050844562
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R B C D
ADVOGADOS : JOSE DIOGO BASTOS NETO - SP084209
LEONARDO GUERZONI FURTADO DE OLIVEIRA - SP194553
HENRIQUE ROCHA VENTURELI - SP312526
MARIA CLARA SOBRAL FERREIRA - SP470750
AGRAVADO
: J C R P
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO GARIBALDE SILVA - SP032550
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : R B C D
ADVOGADOS
: JOSE DIOGO BASTOS NETO - SP084209
LEONARDO GUERZONI FURTADO DE OLIVEIRA - SP194553
HENRIQUE ROCHA VENTURELI - SP312526
MARIA CLARA SOBRAL FERREIRA - SP470750
Documento eletrônico VDA48410893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:53
Código de Controle do Documento: bad1600d-f301-4196-8913-2dd02aebfbd0

EMBARGADO : J C R P
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO GARIBALDE SILVA - SP032550
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:53
Código de Controle do Documento: bad1600d-f301-4196-8913-2dd02aebfbd0